Tribunal: TJPA
Processo: 0014142-13.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014142-13.2017.8.14.0401

APELANTE/APELADO: EVANDRO LEAL CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155, DO CPP. DOSIMETRIA. REVISÃO. PENA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

1.
Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, porquanto comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial,
deslegitimando a tese de insuficiência de provas,
o que não encontra óbice no art. 155 do CPP e, portanto, plenamente válidos.

2. É incabível o arbitramento da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes – Súmula 231/STJ.

3.
A lei de execução penal prevê a utilização do monitoramento eletrônico quando ao apenado for deferido regime prisional aberto e inexistir no local Casa de Albergado – vide art. 146-B da LEP, Súmula Vinculante n.º 56/STF e RE 641320/RS, não havendo motivação idônea para sua impugnação.

4. A pena de multa deve acompanhar o sistema trifásico da pena corporal, merecendo reforma, de ofício.

5.
Recurso conhecido e improvido,

à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Evandro Leal Cardoso, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5773148 - Pág. 2/3
), há
ipsis litteris
:

Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte referido, que no dia 05/06/2017, por volta das 07h30min, caminhavam os estudantes Luciano Maricaua Serrano e Richard Furtado Lopes dos Santos em direção a Escola Lauro Sodré, ocasião em que foram surpreendidos pelo surgimento do denunciado que, simulando portar arma de fogo colocando a mão por baixo da camisa, anunciou o assalto e exigiu os aparelhos celulares dos ofendidos, sendo que apenas Luciano se encontrava com aparelho celular e devido a grave ameaça, entregou o produto, fugindo, ato continuo, o denunciado da cena delitiva.

Contudo, devido os alardes de socorro desferidos pelas vítimas, populares passaram a perseguir o denunciado que, quarteirões depois, foi atingido por um soco de um desconhecido, caído da bicicleta e passando a ser linchado, sendo acudido por Policiais Militares que chegaram ao local e regataram o ofensor da turba enfurecida, ocasião em que o aparelho celular da vítima foi recuperado e restituído à ela.

A autoria e materialidade do presente evento danoso, restam-se

devidamente configurados nos autos via confissão do denunciado, depoimentos das vítimas, de testemunhas, auto de apresentação e apreensão incluso, aliado a todo contexto probatório produzido.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença na qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 04
(quatro) anos de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto
(id.
5776915 - Pág. 1/9
).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por insuficiência de provas, desnecessidade do monitoramento eletrônico e redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231/STJ (id.
5776916 - Pág. 7/15
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
5776916 - Pág. 17/20; 5776917 - Pág. 1/2
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5776917 - Pág. 3
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5776917 - Pág. 7/14
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de que não há provas de que o apelante não concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo de excertos do ato ora recorrido (id. 5129001):

Conforme já relatado, em instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Luciano Maricaua Serrano, Richard Furtado Lopes dos Santos, Valdemir Barbosa de Sousa, bem como foi interrogado o acusado Evandro Leal Cardoso.

A vítima arrolada pelo Ministério Público LUCIANO MARIACAUA SERRANO declarou em Juízo: Que estava indo para escola em companhia de seu amigo Richard, momento em que foi surpreendido com a chegada do acusado, que saiu por trás do declarante e ordenou que entregasse o aparelho de celular passa o celular; Que correram atrás dele gritando pega ladrão; Que quando chegou na Duque parou, pois viu que um cara de moto parou ele; Que o seu celular foi recuperado e poucas semanas depois foi roubado novamente; Que o acusado pegou na cintura, simulando estar com uma arma; Que não tem dúvida de que foi o denunciado aqui presente.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público RICHARD FURTADO LOPES DOS SANTOS, ouvido como informante, declarou em Juízo: Declara ser amigo de Luciano e que estava presente no momento dos fatos; Que o réu chegou em uma bicicleta e anunciou o assalto; Que ele levantou a camisa, simulando portar uma arma; Que o réu foi no sentindo da Duque; Que seu amigo correu atrás dele; Que o denunciado foi derrubado por um cara numa moto; Que o celular estava com ele; Que seu amigo recuperou o celular; Que não tem dúvida de que foi ele o assaltante.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA (PM) declarou em Juízo: Que estava em ronda; Que foram acionados para verificar uma situação; Que o meliante já estava imobilizado; Que não se recorda o que o bandido falou. Que não tinha arma;

Por sua vez, o acusado EVANDRO LEAL CARDOSO declarou em seu interrogatório judicial: reservou-se o direito de permanecer calado.

Ressalte-se que, em que pese o réu tenha permanecido calado, na fase policial o mesmo confessou o delito, conforme depoimento prestado as fls. 09 dos autos. Ou seja, restou comprovado que se trata da mesma pessoa que foi presa em flagrante delito, conforme se depreende dos depoimentos ali prestados e do auto de Exibição e Apreensão de Objeto de fls. 23, que foi juntado aos autos.

Referidas as provas colhidas no presente feito, passo a analisar a conduta do acusado.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

O Apelante protesta pela reforma da sentença a quo, por entender que a palavra da vítima não tem efeito absoluto e que o reconhecimento informal realizado no inquérito policial é inválido.

In casu
, a vítima prestou depoimento consistente e afirmou no inquérito policial e em Juízo que o Réu lhe abordou em via pública, fazendo menção de estar armado, e lhe subtraiu o aparelho celular, depoimento este confirmado pela testemunha ocular, ouvida como informante por ser amigo da vítima (LUCIANO MARIACAUA SERRANO e RICHARD FURTADO LOPES DOS SANTOS – id. 12364673/12364675; 12364676/12364677).

Um dos policiais militares ouvidos em Juízo também confirmou que quando chegou ao local o Apelante já estava detido por populares (VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA – id. 12364678/ 12364679).

O Réu permaneceu calado em Juízo, porém, no inquérito policial confessou a prática do crime e foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, que foi devolvida à vítima (id. 12364680/12364683 e 5773150).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que não trouxe aos autos quaisquer testemunhas.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva, imperioso ressaltar, não fora demonstrada,
in casu
, a partir de reconhecimento padecedor de vícios, mas, sobretudo, da prisão em flagrante do Apelante em posse da
res furtiva
e da ratificação correlata pelos testemunhos judicializados, somados à confissão extrajudicial.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021).

3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois decorreu igualmente da prisão em flagrante do agravante em posse da res furtiva, o que foi ratificado pelos policiais militares em juízo, além da sua confissão extrajudicial, o que serviu, inclusive, para atenuar a pena a ele aplicada .

4. Se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no contexto probatório dos autos, reconheceu a autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 773.877/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

03 – DO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRONICO

Pleiteia o Apelante o afastamento do monitoramento eletrônico por entender desnecessário tal medida no presente caso.

Conforme consta na sentença, ao Réu foi determinado o regime aberto para cumprimento de sua pena, porém, como o Estado não possui Casa de Albergado entendeu prudente o magistrado aplicar o uso de tornozeleira eletrônica.

A Súmula Vinculante n.º 56 garante ao apenado que cumpra sua pena em regime compatível, e não seria razoável que a ausência de Casa de Albergado neste Estado tolhesse o direito do Réu em gozar sua pena em regime aberto (Súmula Vinculante n.º 56/STF:
“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.)”.

Outrossim, o julgado RE 641320/RS do STF norteia perfeitamente o Juízo da Execução em relação à falha no fornecimento de estabelecimentos adequados para o cumprimento de pena:
“
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;”,
o que,
in casu,
pode não ser motivado por falta de vagas, mas sim pela ausência de Casa de Albergado.

Desta forma, não há qualquer ilegalidade na imposição do monitoramento eletrônico ao Apelante.

04 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado não apresenta outro antecedente criminal (fls.118). Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias e as consequências do crime não foram mais graves do que as já previstas no tipo penal. Trata-se, pois, de circunstância neutra. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.

Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante autoridade policial. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar a referida atenuante. Ausente causa de aumento e diminuição.

FIXO-A EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTACINQUENTA) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal). Regime inicial: Fixo o regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, §1º, alínea c do CPB, considerando que não tem Casa de Albergado, com uso de monitoramento eletrônico.

Após a simples leitura da sentença supratranscrita, verifica-se que nada há de ser retificado, uma vez que a pena-base fixada ao apelante o foi no mínimo legal de 4 (quatro) anos.

Na segunda fase da dosimetria, diante da Súmula 231/STJ, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão em favor do Réu, porém, não a efetivou, sendo incabível pedido de afastamento da referida súmula.

No que tange à
pena de multa
, entendo que o magistrado laborou em equívoco em sua fixação, porque não acompanhou o mesmo entendimento da pena corporal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado; bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Ora, se no
crime de roubo
a reprimenda corporal ficou no mínimo legal, a pena de multa també
m deveria ter sido reduzida ao patamar mínimo de 10 (dez) dias multa, e não 60 (sessenta) dias multa como consta na sentença.

Em sendo assim, fixo a pena-base de multa em 10 (dez) dias multa.

Inaplicável ao caso a benesse dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mas corrijo, de ofício, a pena de multa relativa ao crime de roubo simples, que fica fixada em 10 (dez) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 01/06/2023